Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO REGISTRADO. CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO, CORRIGINDO-SE O JULGADO. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PERDA/EXTRAVIO. DESPESAS FRAUDULENTAS E NÃO RECONHECIDAS. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. MOVIMENTAÇÕES DISSONANTES DO PERFIL DO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 20562489. O autor alegou erro material, pois o julgado não guarda relação com o presente caso, e omissão, pois a matéria devolvida não foi analisada. O réu alega erro material, com o mesmo argumento do autor.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No presente caso, assiste razão aos embargantes, pois os embargos visam à correção do erro material verificado, pois o acórdão registrado no processo se refere a demanda diversa. Assim, os embargos devem ser acolhidos.

3. O recurso inominado interposto é próprio, regular e tempestivo. Houve apresentação de contrarrazões pela parte ré.

4. Passo à análise do recurso relativo a este feito. Recurso inominado interposto pela parte autora onde requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito e o pagamento da indenização por danos morais, em razão de operações realizadas com o cartão de crédito de sua titularidade, que foi extraviado.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).

6. Cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro quem efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Conforme a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.

8. São nulas as cláusulas que impõem ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Precedente: REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019.

9. No caso dos autos, foram realizadas diversas compras no cartão de crédito do recorrente, entre os dias 01 a 04/07/2019, no valor de R$ R$ 5.578,57 (cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), que não foram reconhecidas pelo consumidor, o qual comunicou à administradora no dia 08/07/2019, o extravio do seu cartão (ID. 16170441 – Pág. 3), data em que foi emitido um novo cartão, não podendo ser considerado exacerbado o lapso de apenas 4 dias para a comunicação do extravio, pois a administradora só efetua o pagamento aos estabelecimentos comerciais vários dias após a compra, o que permitiria a suspensão do pagamento aos credores.

10. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedente: REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011.

11. Observa-se que o próprio limite de compra contratado foi desrespeitado e o perfil do consumidor foi quebrado, sem qualquer medida de segurança da instituição bancária, dada a vultosa movimentação financeira num curto espaço de tempo, em localidades diversas, totalmente fora do padrão de uso e gastos do consumidor, que ainda possui seguro de dívida familiar, em que está incluso o seguro de perda ou roubo do cartão de crédito, no valor mensal de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), evidenciando falha na prestação do serviço.

12. O dano moral indenizável consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.

13. É firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação de serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização do dano moral, nesses casos exige-se a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não restou demonstrado nos autos.

14. Os dissabores e angústias próprias da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Diante da inexistência de afronta aos atributos da personalidade que causasse sofrimento e humilhação, incabível condenação por danos morais.

15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para corrigir o erro material, retificando-se o acórdão.

16. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e declarar a inexistência dos débitos decorrentes das compras fraudulentas, realizadas entre os dias 1o e 04/07/2019, constantes das faturas do cartão de crédito do recorrente, no valor de R$ R$ 5.578,57 (cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), bem como quaisquer encargos financeiros sobre tal valor.

17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.

18. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95.